Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 57093682 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença em ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda ajuizada em desfavor delas por Marcos Matsunaga Yamaguti, processo n. 0038433-79.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de extinção do feito aduzido pelas agravantes e reconheceu sua competência para processá-lo e julgá-lo, com fundamento na constituição definitiva do crédito exequendo depois da concessão da recuperação judicial pelo juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados com a Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo (processo n. 1016422-34.2017.8.07.0100) às recorrentes, razão pela qual considerou não estar sujeito a esse juízo universal. O agravado requereu, em 19/12/2019, o cumprimento da sentença contra as agravantes, depois do trânsito em julgado do pronunciamento condenatório, ocorrido em 15/12/2019, consistente na devolução da quantia correspondente às parcelas por elas recebida com atualização monetária a contar de cada desembolso no total corrigido de R$100.614,57 (cem mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) acrescida da multa moratória de 2% (dois por cento), correspondente a R$2.012,29 (dois mil e doze reais e vinte e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Após a decisão de recebimento do cumprimento de sentença e de ordem de intimação para pagamento voluntário em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, § 1o, do CPC e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), as agravantes apresentaram manifestação, em que aduziram estar o agravado habilitado no processo de recuperação judicial para recebimento de crédito no valor de R$46.940,42 (quarenta e seis mil novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Argumentaram acarretar a recuperação judicial deferida às 511 (quinhentos e onze) sociedades integrantes do grupo econômico PDG em 6/12/2017 a novação das obrigações constituídas antes da sua concessão, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, sem que seja o caso de se reconhecer a ocorrência de exceção prevista pelo art. 49 do mesmo diploma legal. Salientaram a satisfação oportuna do crédito excutido em igualdade de condições com os outros credores da mesma classe e sem tratamento privilegiado no processo recuperacional em tramitação perante o juízo universal, ostentador de competência absoluta para decidir impugnações, na forma dos arts. 10, §§ 5o e 6o e 13, ambos da Lei n. 11.101/2005, segundo elas, e para deliberar acerca de atos constritivos sobre seus bens. Afirmaram, com base nesse contexto, não ter o agravado interesse em prosseguir com o cumprimento de sentença, a fim de o processo ser extinto com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Subsidiariamente, aduziram litispendência entre a execução e a recuperação judicial e pleitearam a extinção processual nos termos do art. 337, inc. VI, do mesmo Código. Em suas razões recursais (Id 15023993, p. 1-28), as agravantes afirmam, preliminarmente, ser cabível e tempestivo o recurso. Asseveram haver requerido a recuperação judicial das 511 (quinhentos e onze) sociedades integrantes do grupo econômico em 23/2/2017. Assinalam haver sido deferido o processamento em 2/3/2017 e, em 30/11/2017, ter ocorrido a aprovação do plano de pagamento aos credores em ordem preferencial consoante a assembleia ocorrida naquela data. Destacam, em 6/12/2017, ter o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados com a Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo deferido a recuperação judicial (processo n. 1016422-34.2017.8.07.0100). Acentuam caber ao agravado a habilitação do crédito no feito em tramitação no juízo universal, considerado absolutamente competente, mesmo para créditos extraconcursais, com a consequente novação obrigacional, conforme o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 e enunciado n. 59 do FONAJE, e pagamento consoante o plano aprovado pela assembleia. Assinalam ter eficácia ex tunc (retroativa) a competência do juízo recuperacional, para alcançar os créditos definitivamente constituídos antes do deferimento da recuperação judicial, mesmo para aqueles em processo de execução e com penhoras já efetivadas. Isso por se ter em consideração a preservação da empresa e o estímulo à exploração da atividade econômica. Entendem ser descabida medida constritiva sobre seus bens, mormente imóveis, ditos essenciais à atividade desenvolvida, porque compete ao juízo recuperacional com atenção para o interesse dos credores, decidir sobre alienação, oneração ou constituição de garantia sobre o patrimônio da sociedade empresária em recuperação, consoante os arts. 6o, § 3o, 7o, § 1o e 27, inc. II, alínea “c”, 47, 49, caput, 52, inc. II e § 1o, inc. III e 66, todos da Lei n. 11.101/2005, e não àquele onde o título foi formado, a quem caberia apenas solicitar a reserva do crédito para habilitação do credor exequente com a suspensão do processo de execução. Argumentam, com fulcro nos arts. 6o, § 1o e 49, da Lei n. 11.101/2005, inclusive com interpretação sistemática do art. 67 do mesmo diploma legal, se submeter o crédito excutido ao processo recuperacional, porque se qualifica como concursal e o fato gerador de sua constituição teria ocorrido antes do deferimento da recuperação judicial, com a propositura da ação de resolução contratual. A sentença, nesse sentido, não o teria constituído, mas apenas o declarado. Aduzem estarem atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento pelo tribunal, notadamente a probabilidade do direito e a relevância de sua argumentação e o perigo de dano com a apropriação de bens, em especial imóveis, para satisfazer a execução em prejuízo do pagamento aos credores conforme o plano de recuperação aprovado. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para se sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pelo tribunal. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento, para a reforma do pronunciamento recorrido, a fim de o crédito excutido ser habilitado no processo de recuperação judicial e não se determine medida constritiva de seus bens. Preparo recolhido (Ids 15023997, p. 1 e 15023998, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Em consideração aos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelas agravantes para o reconhecimento da competência do juízo recuperacional em detrimento daquela firmada pela decisão agravada, do juízo onde tramita o cumprimento de sentença em ação de resolução contratual movida pelo agravado contra as recorrentes. Observa-se do art. 6o, caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005[1], determinar a recuperação judicial ou a falência a suspensão da prescrição e de todas as ações e execuções movidas em face do devedor, mas prosseguir a tramitação da demanda perante o juízo onde se iniciou a demanda de quantia ilíquida. A demanda movida pelo agravado em face das agravantes, resultante do crédito excutido no cumprimento de sentença, foi ajuizada em 19/11/2015 (Id 17186119 do processo de referência). O vínculo jurídico entre as partes litigantes exsurgiu com a celebração da promessa de compra e venda da unidade imobiliária pelo agravado com as agravantes em 11/5/2011. O contrato estimou a conclusão do empreendimento e entrega do imóvel em 31/1/2014, com possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias a contar desse termo. Por isso, se considerou como último dia para o adimplemento da obrigação de fazer 31/7/2014, como assinalado pelo agravado na petição inicial da ação de resolução contratual (Id 17186119 do processo de referência). O processo de conhecimento estava concluso para julgamento desde 17/10/2016 (Id 17186227 do processo de referência), quando foi suspenso em 27/1/2017 por causa do IRDR n. 2016.00.2.020348-4, instaurado para deliberação sobre a inversão da multa contratual moratória em favor do consumidor em caso de resolução contratual por culpa do fornecedor (Id 17186239 do processo de referência). O requerimento formulado pelas recorrentes para suspensão processual com fulcro no deferimento do processamento da recuperação judicial foi considerado prejudicado, porque o processo já estava com o curso sobrestado (Id 17186252 do processo de referência), consoante decisão exarada em 26/7/2017. A sentença condenatória das agravantes ao pagamento ao agravado do valor das quantias despendidas, corrigidas monetariamente a contar de cada desembolso, e da multa contratual moratória de 2% (dois por cento) do valor do débito, acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, foi exarada em 13/11/2019 (Id 49199735 do processo de referência), depois da concessão da recuperação judicial às agravantes. Ocorrido o trânsito em julgado em 5/12/2019 (Id 51651045 do processo de referência), induvidosa é a formação do título executivo judicial, nos termos do art. 515, inc. I, do CPC[2], mas isso não altera a existência e constituição da obrigação exsurgida com o inadimplemento contratual por culpa das agravantes, veiculado em demanda judicializada pelo exercício do direito potestativo do agravado à resolução do negócio que o enlaçou às recorrentes. As agravantes demonstraram haver requerido a recuperação judicial em 23/2/2017 e o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados com a Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo (processo n. 1016422-34.2017.8.07.0100) ter deferido o processamento em 2/3/2017. Destacaram haver os credores aprovado o plano em assembleia ocorrida em 30/11/2017 e o juízo, exarado a decisão concessiva em 6/12/2017. É inegável a preexistência do inadimplemento contratual pelas agravantes em prejuízo do agravado, ocorrido em 1o/8/2014, dia imediatamente posterior ao do vencimento do prazo de tolerância para a entrega do imóvel (31/7/2014). Este fato gerou para o agravado a pretensão à resolução contratual com a consequente devolução dos valores desembolsados na quitação das parcelas do financiamento e pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do montante pago corrigido monetariamente a acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. A obrigação era líquida na data do pedido recuperacional e assim permaneceu quando a recuperação judicial foi concedida às agravantes. Por isso, apesar da retomada da tramitação da demanda, deveria ter sido solicitada a reserva do valor estimado no plano de recuperação para ulterior habilitação do crédito, conforme preconizado pelo art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005[3] Ressalte-se ter o agravado habilitado outro crédito contra as agravantes na recuperação judicial, conforme petição provocadora da prolação da decisão agravada (Id 54356001 do processo de referência). Aliás, esse fato é reconhecido pelo recorrido na petição em resposta àquela manifestação (Id 54417669 do processo de referência). Reconhece-se com a prolação da sentença a declaração de inadimplemento obrigacional por culpa das agravantes, o desfazimento do negócio e a determinação do retorno das partes à situação anterior precedente à da pactuação. Nesse caso, retroage à data do inadimplemento a declaração do direito ao recebimento pelo agravado dos valores desembolsados, acrescido de correção monetária, desde a quitação de cada parcela, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar a citação, como também do direito à multa moratória estipulada no contrato em 2% (dois por cento) do valor do débito, com a condenação das agravantes ao pagamento. Percebe-se que a eficácia condenatória exsurgida com a sentença não suprime nem altera a existência e a constituição do crédito ocorridas em favor do agravado com o inadimplemento contratual pelas agravantes antes do requerimento de recuperação judicial. Apenas constitui o título executivo judicial. O art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005[4] não se refere ao surgimento do efeito condenatório emanado da sentença, definitivamente consolidado com o trânsito em julgado, mas à existência da obrigação geradora do crédito na data do pedido recuperacional, promanada, como salientado, do inadimplemento contratual, mesmo se ainda não estiver vencida. A propósito, o enunciado n. 100[5] da III Jornada de Direito Comercial expressa esse entendimento, ao verberar: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”. Nesse sentido, a pretensão recursal encontra sustentáculo na dicção dos arts. 6o, caput e 49, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005. Embora o crédito excutido não tenha constado do plano aprovado pelos credores em assembleia e homologado pelo juízo recuperacional, sua habilitação posterior na classe de sua natureza é medida necessária à satisfação consoante as regras delimitadas pelos credores com as agravantes, referendadas pelo órgão jurisdicional competente. Por essa razão, o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 delimita a amplitude do art. 6o, caput, ao estabelecer estarem submetidos ao processo recuperacional todos os créditos existentes na data do pedido, mesmo sem estarem vencidos. Relevante destacar a novação ocorrida com a concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 59, caput, da mesma lei[6]. Mostra-se inviável tratar o crédito de titularidade do agravado como extraconcursal, na forma desejada pelas recorrentes com fulcro no art. 67, caput, da Lei n. 11.101/2005[7], porquanto não foi contraído após o deferimento da recuperação judicial, mas anteriormente como demonstrado. Por outro lado, é inegável se tratar de crédito retardatário, nos termos do art. 10, caput e § 6o, do referido diploma legal[8], porquanto a habilitação ocorrerá depois da aprovação do quadro-geral de credores, que deverá ser retificado para o incluir mediante prévio requerimento endereçado ao juízo recuperacional. Impõe-se, portanto, o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença e do prazo prescricional, nos termos do art. 6o, caput, do mesmo diploma legal, como meio para viabilizar a habilitação do crédito retardatário no processo recuperacional em tramitação perante o juízo que a deferiu. Verificado se submeter ao processo de recuperação judicial o crédito excutido, reconhece-se a força atrativa do juízo recuperacional para dele conhecer, deferir sua habilitação serôdia e satisfazê-lo consoante o plano aprovado pelos credores com a retificação a ser determinada por esse órgão jurisdicional homologado. A propósito, traz-se à colação julgados das duas turmas integrantes da Seção de Direito Privado do c. STJ adiante transcritos por suas ementas com o mesmo entendimento sobre a questão em exame: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a matéria debatida: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. FORMAÇÃO POSTERIOR. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos germinados antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. O crédito originário de fato e direito preexistentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial está, deferida a recuperação, sujeito ao juízo universal, ainda que o título judicial que o retrata e materializa tenha germinado subsequentemente, pois o relevante, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação e à novação que irradia, é a data em que germinara o direito consolidado como crédito líquido e certo. 3. O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação, induzindo à apreensão de que o que é relevante para fins de delimitação do alcance dos efeitos inerentes à recuperação é a data do fato gerador do direito creditício, e não a data em que viera a ser consolidado em título judicial. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1189641, 07095592020188070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Submete-se portanto, ao processo recuperacional o crédito declarado por sentença exarada depois da concessão da recuperação judicial, em julgamento de demanda de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, firmado em data anterior a do requerimento da benesse destinada a preservar a empresa em atividade no mercado. Aplica-se, a contrario sensu, a orientação promanada do enunciado n. 480 da Súmula do c. STJ, segundo a qual o “juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. Mostra-se carecedora de correção, nesse caso, a decisão agravada, ao firmar a competência do juízo de origem para prosseguir com o cumprimento da sentença nele exarado no julgamento da ação de resolução contratual movida pelo agravado em face das agravantes, porquanto a satisfação do crédito excutido não ocorrerá por ato praticado por esse juízo, mas pelo concessivo da recuperação judicial às agravantes. Em consequência do reconhecimento da probabilidade do direito das agravantes à reforma da decisão agravada, mostra-se necessário sobrestar os efeitos da decisão exarada no tocante à competência do juízo para prosseguir com o processamento do cumprimento de sentença, em que se determinou a intimação das agravantes para efetuarem o pagamento do débito excutido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de sofrer o acréscimo da multa de 10% (dez por cento) estatuída pelo art. 523, § 1o, do CPC e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do débito. É certo não ter havido a determinação, na decisão agravada, de prática de ato de indisponibilidade ou de expropriação de bens das agravantes. Todavia, em consulta processual realizada, observa-se a prática de ato superveniente pelo juízo de deferimento de busca de bens das recorrentes passíveis de penhora por meio dos sistemas INFOJud e RENAJud, após o insucesso do bloqueio de valores pelo BACENJud, consoante decisão catalogada no Id 59864633 do processo de referência. Entende-se ser relevante para o caso o argumento das agravantes sobre a competência do juízo recuperacional para decidir sobre alienação, oneração ou constituição de garantia sobre o patrimônio delas com fundamento nos arts. 6o, § 3o, 7o, § 1o e 27, inc. II, alínea “c”, 47, 49, caput, 52, inc. II e § 1o, inc. III e 66, todos da Lei n. 11.101/2005, porque tal juízo exerce competência concretamente para satisfazer o crédito excutido. Em relação ao segundo requisito, também, demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o plano de recuperação judicial concedido e em execução será prejudicado pela superveniente constrição judicial de bens penhoráveis pertencentes às agravantes, notadamente em decorrência das pesquisas em execução nos sistemas INFOJud e RENAJud, e da localização de imóveis pelo agravado, diante da recusa do juízo de origem em o fazer diretamente, em razão da necessidade de pagamento dos emolumentos cartorários. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais impõe-se sua concessão liminar. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado tão somente para sobrestar os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar a prática de atos de constrição sobre bens pertencentes às agravantes até o julgamento deste recurso pela e. 1a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. [2] Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; [3] Art. 6o (...) § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. [4] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [5] Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. [6] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. [7] Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. [8] Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.